Tribunal: TJDFT
Processo: 0709520-53.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS PROPORCIONAIS. CONVERSÃO. PROVENTOS INTEGRAIS. PAGAMENTO DO RETROATIVO. INCABÍVEL. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OMISSÃO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O acórdão foi claro ao explanar que, os transtornos que acometem o autor não estão expressamente elencados no texto legal, que é rol taxativo, não havendo que se falar em culpa da Administração não sendo devido o pagamento das diferenças remuneratórias. Omissão inexistente.
2. Inexiste omissão no tocante aos honorários sucumbenciais, pois o acórdão foi claro ao manter a condenação de ambas as partes ao ônus da sucumbência, visto que configurada a sucumbência recíproca, estando em acordo com o diploma legal.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.